Tribunal: TCU
Processo: 028.429/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em pensão militar interposto pelo Comando da Marinha.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto pelo Comando da Marinha contra o Acórdão 1440/2023-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro Vital do Rêgo), por meio do qual o Tribunal considerou ilegal e negou registro ao ato de pensão militar instituída pelo suboficial Jayme Augusto da Gama. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/92 c/c o art. 286 do RI/TCU, conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. considerar legal o ato de pensão militar instituída pelo suboficial Jayme Augusto da Gama, determinando o seu registro; 9.3. tornar insubsistente o Acórdão 1440/2023-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro Vital do Rêgo); 9.4. dar ciência sobre o presente Acórdão ao Comando da Marinha, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa. 9.5. arquivar o presente processo.